Tribunal: TJSP
Processo: 0009792-86.2018.8.26.0344
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Figueiredo Gonçalves
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-30
Data de publicação: 2020-05-30

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000383975
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0009792-86.2018.8.26.0344, da Comarca de Marília, em que é apelante/apelado
WASHINGTON LUÍS MOURA DA SILVA, é apelado/apelante MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
apelo do Ministério Público e deram parcial provimento ao apelo de Washington Luis
Moura da Silva, para diminuir a pena a um (1) ano e oito (8) meses de reclusão, no
regime aberto, além do pagamento de cento e sessenta e seis (166) dias-multa, no piso,
como incurso no artigo 33, parágrafo 4o, da Lei n.o 11.343/06. Fica mantida no mais a
respeitável decisão de primeiro grau. Oficie-se para o imediato cumprimento.V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MÁRCIO BARTOLI
(Presidente sem voto), MÁRIO DEVIENNE FERRAZ E IVO DE ALMEIDA.
São Paulo, 30 de maio de 2020.
FIGUEIREDO GONÇALVES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0009792-86.2018.8.26.0344 -Voto no
2
Apelação Criminal no 0009792-86.2018.8.26.0344
Apelante/Apelado: Washington Luís Moura da Silva
Apelado/Apelante: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Marília
Voto no 47.573
Washington Luis Moura da Silva foi denunciado pela prática
de tráfico ilícito de entorpecente (artigo 33, caput, da Lei 11.343/06), em razão de fato
ocorrido no dia 4 de junho de 2018, por volta das 19h20, na Rua América, n° 962,
Comarca de Marília, quando, sem autorização e em desacordo com determinação legal e
regulamentar, para fins de fornecimento a terceiros, ainda que gratuitamente, trazia
consigo, 36 porções de cocaína (13,85g), 3 porções de maconha (7,47g) e 308 “pedras” de
crack. Foi condenado a 5 anos e 10 meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente no
regime fechado, e ao pagamento de 580 dias-multa, no piso (fls. 257-261).
Apelam a defesa e o Ministério Público. Insurge-se este com
relação a dosimetria da pena imposta, porquanto deveria reconhecer a nocividade e a
quantidade da droga apreendida no cálculo da pena (fls. 267-273).
Em suas razões, a defesa busca a absolvição, argumentando
com a insuficiência de provas da materialidade e autoria (fls. 293-299).
Contrarrazões às fls. 282-285 e 303-307.
A Douta Procuradoria Geral de Justiça oficia no sentido do
provimento apenas ao recurso ministerial (fls. 331-332).
É o relatório.
Nas duas oportunidades em que foi ouvido, o réu negou
tivesse no local a serviço do tráfico de drogas, afirmando ser apenas usuário de crack.
Disse que os policiais carregavam a droga com eles e o acusaram, acrescentando que os
mesmos policiais o abordaram minutos antes e disseram que se ele não saísse do local
forjariam o flagrante. Disse que já foi preso por tráfico (fls. 5 e sistema audiovisual).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0009792-86.2018.8.26.0344 -Voto no
3
No entanto, foi desmentido pelos policiais militares.
Relataram terem avistado o réu sentado na calçada em atitude suspeita e ao chegarem mais
próximo, ele, ao visualizar a equipe, levantou-se e começou a caminhar rapidamente,
sendo, em seguida, abordado. Em revista pessoal, lograram encontrar uma pochete, em
cujo interior localizaram as drogas descritas na denúncia, além de uma anotação em papel
de cigarro, o que aparentava serem letras e números relacionados ao tráfico de drogas.
Esclareceram que no momento da abordagem e localização das drogas, o réu começou a
gritar para a comunidade pedindo socorro. Por fim, afirmaram que o réu já tinha sido
abordado outras vezes, mas não no mesmo dia de sua prisão (fls. 3, 4 e sistema
audiovisual).
A apreensão da droga foi comprovada pelo auto então lavrado
(fls. 11-12), pelo laudo de constatação (fls. 18-19) e confirmada no exame químico-
toxicológico (fls. 207-208). A quantidade do estupefaciente 308 “pedras” de crack, 3
porções de maconha e 36 microtubos de cocaína -, evidencia a destinação para o tráfico.
Se não se comprovam fatos atribuídos aos policiais, que os
tornariam suspeitos, seus depoimentos devem ser aceitos como outro qualquer. Ademais
disso, o Supremo Tribunal Federal já se manifestou sobre a validade desses testemunhos
afirmando: "a prova testemunhal obtida por depoimento de agente policial não se
desclassifica tão-só pela sua condição profissional, na suposição de que tende a
demonstrar a validade do trabalho realizado; é preciso evidenciar que ele tenha interesse
particular na investigação ou, tal como ocorre com as demais testemunhas, que suas
declarações não se harmonizem com outras provas idôneas" 1.
Diferente do alegado, não há divergências que maculem a
prova. Os policiais foram unânimes quanto à atitude suspeita do réu e posterior localização
das drogas na pochete que carregava.
Depois, não se pode acreditar que os policiais tivessem
realizado toda uma encenação para prendê-lo injustamente. Não faz sentido acreditar que
os agentes encarregados da segurança pública saiam adredemente preparados, com
substâncias tóxicas, à procura de algum inocente, escolhido a esmo, para falsamente acusá-
1 STF - 2a T. - HC n. 74.522-9/AC - Rel. Ministro Maurício Corrêa - DJU 13/12/96, pág.
50.167.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0009792-86.2018.8.26.0344 -Voto no
4
lo de crime. Nenhuma vantagem eles obteriam com essa conduta e, apenas, estariam se
sujeitando, desnecessariamente, a um comportamento perigoso e exaustivo, sem qualquer
razão para tanto.
Com efeito, a norma penal encartada no artigo 33 da Lei
11.343/066 traz em seu bojo várias ações que podem caracterizar o delito de tráfico, logo,
não é necessário que o agente fosse preso vendendo a droga, tampouco portando quantia
em dinheiro ou que petrechos normalmente utilizados na atividade de traficância fossem
encontrados, pois a aquisição, a guarda, enfim a posse desse material ilícito, é suficiente
para realização do crime do artigo 33 da lei especial.
Era, assim, inarredável o acolhimento da pretensão punitiva.
A dosimetria merece reparo.
A natureza da droga não foi erigida, pelo legislador, como
critério para discriminar a punição e, portanto, não comporta o aumento por esse motivo,
conforme requerido pelo Ministério Público. As penas, no limite mínimo e máximo, são
previstas de modo indistinto para quaisquer dos possíveis estupefacientes que motivem a
pretensão de punir.
Depois, o juiz aplicou o aumento em um sexto, em razão dos
antecedentes criminais e da reincidência em crime doloso, restando a pena fixada em 5
anos e 10 meses de reclusão e ao pagamento de 580 dias-multa.
No entanto, as certidões acostadas aos autos noticiam a
extinção da punibilidade, sendo condenações atingidas pelo prazo depurador (art. 64, I, do
CP). Essa exclusão deriva da norma contida no artigo 5o, XLVII da CF que proíbe pena de
caráter perpétuo.
Portanto, à míngua de certidões comprovando maus
antecedentes ou reincidência, não havendo óbice à concessão do benefício da
redução prevista no artigo 33, parágrafo 4o, da Lei 11.343/2006, pois, tecnicamente
primário, não há nos autos nenhum indicativo seguro de que o réu se dedique às
atividades criminosas nem integre organização criminosa, critérios norteadores para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0009792-86.2018.8.26.0344 -Voto no
5
o estabelecimento da redução. Assim, afastada a reincidência e ausentes as demais
circunstâncias impeditivas da redução, na espécie, a quantidade de droga apreendida
não impediria a redução máxima prevista no artigo 33, parágrafo 4o, da Lei
11.343/2006, restando como definitiva em 1 ano e 8 meses de reclusão e 166 dias-
multa.
Nestes autos, contudo, levando-se em conta a pena ora
redimensionada, estabelecida a modalidade privilegiada para o crime e não anotada
circunstância judicial impeditiva, não olvidando, ainda, o tempo de prisão
processual, cujo início se deu com o flagrante, ocorrido em 4.12.2018, é de se
deferir, na forma do artigo 33, § 2o, alínea b, do Código Penal, o regime aberto para
o restante de pena a ser executada pelo apelante, porquanto mais benéfico que a
imposição de restritiva de direitos.
Ante tais motivos, nega-se provimento ao apelo do
Ministério Público e dá-se parcial provimento ao apelo de Washington Luis Moura
da Silva, para diminuir a pena a um (1) ano e oito (8) meses de reclusão, no regime
aberto, além do pagamento de cento e sessenta e seis (166) dias-multa, no piso,
como incurso no artigo 33, parágrafo 4o, da Lei n.o 11.343/06. Fica mantida no mais
a respeitável decisão de primeiro grau. Oficie-se para o imediato cumprimento.
Figueiredo Gonçalves
relator